Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENI PAULA PEREIRA APELADO: VINICIO JADISCKE TASSO DESPACHO Em observância ao contido no art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelada para se manifestar acerca da questão de ordem sucitada na petição de ID 42402113, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retorne-se os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2023